Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-94.2024.8.11.0094
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000393-94.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERRA DO BOI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.400.619/0001-44 (APELANTE), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO DEMONSTRADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A apresentação de contrato eletrônico e registros de transação bancária é prova suficiente para a ação monitória.

Restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso, o que não foi verificado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000393-94.2024.8.11.0094

APELANTE: TERRA DO BOI - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TERRA DO BOI - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT,
Dr. Laio Portes Sthel
, lançada nos autos da Ação Monitória nº 1000393-94.2024.8.11.0094, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pleito inicial,
“[...] para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2º e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Conforme já descrito acima, o Apelante utilizou-se, em Embargos monitórios, 2 (duas) teses, sendo que a principal diz respeito à ausência de prova escrita que permita a distribuição de ação monitória. Além disso, não há também qualquer documento assinado pelo Apelando juntado aos autos, assim como, não há nenhuma evidência, mesmo que mínima, que o celular Samsung SM-G990E – PJ TB, de IP: 201.159.123.205:45226, tenha sido autenticado e liberado por este pessoalmente na instituição
” (sic).

Aponta que “
Como se vê, a D. Sentença foi baseada na premissa de que a contratação de crédito se deu por inermédio de transação virtual, por aplicativo vinculado ao aparelho SM-G990E – PJ TB, de IP: 201.159.123.205:45226 e que este teria sido autenticado e liberado pessoalmente na instituição financeira
” (sic).

Argumenta que, “
O Contrato de crédito automático, juntado em Id 160785130, trata-se de documento unilateral criado pela própria instituição financeira, não vinculando nome, documento, conta corrente, número de celular ou número serial que identifique aparelho telefônico, sócios, ou qualquer outra forma que possa vincular o Apelante com os supostos débitos cobrados
” (sic).

Assevera que
“Ressalvado o fato de que não se trata de uma Cédula de Crédito bancário, ao menos em um primeiro olhar, o que se tem é que o regramento quanto a gravação de firma na modalidade eletrônica deve garantir a identificação inequívoca do signatário. É correto afirmar que o documento juntado pela Embargada não traz tal identificação, não sendo passível de garantir ou, ao menos, de apontar indícios da efetiva contratação do crédito pela Embargante. Desta feita, não há se falar em reconhecimento de crédito por documento completamente inábil a demonstrar sequer a existência da relação jurídica alegada pela Embargada. Consta ainda, da D. Sentença proferida pela I. Magistrado de origem, que “(...) requerido firmou o contrato de crédito Pré–Aprovado, conforme Id 160785131, tendo o valor contrato creditado em sua conta corrente, conforme documento de comprovação ao Id. 160785132” Salienta-se, de pronto, que não existe Id 160785132 vinculado aos presentes autos”
(sic).

Destaca que
“com base na taxa efetiva mensal, o Apelante apresentou laudo que comprova cabalmente a cobrança abusiva de juros, a qual supera, em muito, os 150% fixados pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, conforme consta dos documentos juntados pela Apelada, tem-se que a Apelante teria contratado crédito de R$8.205,81 (oito mil duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos), devendo ser pago em 13 parcelas de R$742,87 (setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos), cada. Ainda, consta do comprovante apresentado, que a taxa de capitalização de juros pactuada foi de 2,36% ao mês e 32,30% ao ano. Conforme se apresenta em laudo anexo à Contestação (Id 172179053), na data da contratação, a taxa média de juros no período, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, era de 11,91%, estando 21,16 pontos percentuais abaixo da efetivamente cobrada, superando em muito os 150% admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(sic).

Expõe que,
“o que se tem é uma cobrança a maior relativa à taxa média de juros aplicada no período, superando em muito a limitação da cobrança legal, causando um prejuízo de R$900,25 (novecentos reais e vinte e cinco centavos), à Apelante, o que corresponde a 10,97% da integralidade do contrato. Além disso, vale ressaltar que as parcelas mensais, em sendo aplicada a taxa de juros correta, reduz-se de R$742,87 para R$673,62, ocorrendo portanto, uma diferença de R$69,25 mensais”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...]Seja Revertida a decisão do Juízo de piso e, consequentemente seja reconhecida a ausência de prova escrita capaz de dar ensejo à ação monitória, determinando a extinção da demanda; Subsidiariamente, requer seja reconhecoda a abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira nas cobranças realizadas e seja o valor corrigido conforme demonstrativos de cálculos apresentados pelo Apelante”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 283496918, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

O preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 284746876.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pleito inicial,
“[...] para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2º e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do que preceitua o parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
1.1. Do mérito dos embargos.

Por outro lado, os embargos à monitória são improcedentes, razão pela qual passo a análise do mérito e explicação da improcedência dos embargos.

Diante da ausência de nulidades e da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, passo ao exame do mérito.

Em que pese a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários seja inquestionável, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, ainda carece de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente deste, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

É importante salientar que apenas o fato de a taxa de juros contratada superar o modulador paradigma de 12% ao ano, por si só, não acarreta na caracterização automática da abusividade do contrato, devendo ser evidenciado, observando-se as particularidades de caso, a eventual onerosidade excessiva do contrato, mediante a análise da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não deve ser ignorado o fato de que o valor dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, aliado a diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, incluindo o custo da captação, a taxa de risco, os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário.

[...]

No caso em exame, observa-se que a parte autora não obteve êxito em demonstrar, com a matéria probatória aportada nos autos, a incidência de anormalidade na relação contratual.

Cabe salientar que a simples exigência de juros remuneratórios em
percentual superior à taxa média de mercado
não induziria, de maneira automática, a situação de abusividade, devido à necessidade de observar-se uma faixa razoável para variação de juros, de maneira a exigir-se, para efeito de caracterização da abusividade, a existência de taxa que comprovadamente discrepe, de forma substancial, da média do mercado. Portanto, observa-se que não há requisitos necessários que comprovem a abusividade do contrato.

[...]

Ademais, é necessário enfatizar que a taxa de juros remuneratórios, prevista contrato bancário, não se confunde com o percentual obtido no cálculo do Custo Efetivo Total – CET, em que se incluem as tarifas e taxas bancárias, serviços, impostos incidentes sobre a operação de crédito e, também, os juros compensatórios.

A cobrança realizada, por conseguinte, no contrato bancário em exame, materializa-se por meio do percentual de
32,30%
ao ano, que, por sua vez, é constituído através da cobrança de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente, do IOF e de valor de tarifa.

Portanto, não há no processo prova material convincente e segura, que demonstre, com um mínimo de clareza, que a cobrança de valores do contrato se efetivou à margem das disposições contratuais.

2.

Do julgamento da ação monitória.

A parte autora requer a condenação da requerida ao pagamento de quantia em dinheiro. Assiste-lhe razão.

Dispõe o art. 700, em conjunto ao inciso I, do Código de Processo Civil que: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I – o pagamento de quantia me dinheiro”.

Nesse sentido o teor da Súmula 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhando de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Restou incontroverso que o requerido, em 15/05/2023, contratou empréstimo no valor de R$ 8.205,81 (oito mil, duzentos e cinco reais e oitenta e um centavos), junto a requerente, a ser adimplido em 13 (treze) parcelas iguais e consecutivas com vencimento inicial para 15/06/2023 e final em 17/06/2024.

Destarte, conforme narra, decorrido o prazo contratado o requerido não providenciou o pagamento da dívida, não se manifestando quanto à quitação do débito, estando inadimplente na quantia líquida, certa e atualizada de R$ 5.902,27 (cinco mil, novecentos e dois reais e vinte e sete centavos).

Não obstante a alegação do requerido de que a quantia cobrada pela parte autora é irregular e sem fundamento, restou evidente que o requerido firmou o contrato de crédito Pré – Aprovado, conforme Id 160785131, tendo o valor contrato creditado em sua conta corrente, conforme documento de comprovação ao Id. 160785132.

Ademais, o inadimplemento não foi combatido pela requerida, tornando-se incontroverso. Na esteira do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, era ônus de a embargante impugnar especificamente os valores pleiteados e indiciar a irregularidade do contrato, do qual não se desincumbiu. Ademais, não se aplica no presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

Dessa forma, conclui-se que a instituição financeira autora é credora do requerido da quantia estampada na exordial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
rejeito
os embargos monitórios e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, nos termos dos arts. 701, §2º e 702, §8º, ambos do Código de Processo Civil.

Com isso,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo civil.

CONDENO a parte requerida
ao pagamento dos honorários, das custas e despesas processuais.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.”
(Id. 283498046).

Pois bem. Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se a duas teses principais:
a)
a ausência de prova escrita apta a embasar a ação monitória e
b)
a alegação de cobrança de juros superiores aos pactuados. Analisaremos cada uma delas em profundidade.

Inicialmente, cumpre abordar a tese da ausência de prova escrita, arguida pela Apelante como fundamento primordial para a extinção da ação monitória.

A Apelante sustenta que o único documento relativo à suposta dívida seria uma planilha editada em Excel, além de textos e contratos genéricos que não a mencionam ou ao débito específico.

Argumenta ainda que não há documento assinado por ela, nem evidência de que o aparelho celular utilizado para a transação virtual tenha sido autenticado pessoalmente na instituição financeira.

A Apelante enfatiza que o contrato de crédito automático juntado pela Apelada seria um documento unilateral, sem vinculação ao seu nome, dados, conta corrente, número de celular ou qualquer outra forma de identificação.

Adicionalmente, aponta que o referido "contrato" não contém sua assinatura, mas apenas a da diretoria da instituição financeira. Para a Apelante, a ausência de sua assinatura impede que o contrato gere efeitos, requerendo a aplicação do art. 373, I, do Código de Processo Civil, que estabelece o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Menciona, por fim, que a mera descrição de um aparelho celular não seria suficiente para identificar o contratante, citando o art. 29, VI e §5º, da Lei 10.931/2004, que exige identificação inequívoca do signatário em assinaturas eletrônicas.

Em contrapartida, a r. sentença de primeiro grau, ao rejeitar a preliminar, asseverou que
"a contratação se deu por meio de transação virtual, por meio de aplicativo de celular previamente cadastrado junto ao banco"
.

Destacou, com base nas informações da embargada, que "
O cooperado inclusive, só conseguiu realizar tal contratação, pois seu celular, Samsung SM-G990E - PJ TB, de IP: 201.159.123.205:45226, foi autenticado e liberado por este PESSOALMENTE, nesta instituição"
.

Ainda, a sentença fundamentou que
"restou evidente que o requerido firmou o contrato de crédito Pré-Aprovado, conforme Id 160785131, tendo o valor contrato creditado em sua conta corrente, conforme documento de comprovação ao Id. 160785132"
.

Com efeito, a ação monitória, conforme preceituado no art. 700 do Código de Processo Civil, exige como pressuposto a existência de
"prova escrita sem eficácia de título executivo"
.

Essa prova não precisa ser um título executivo perfeito, mas deve ser um documento que demonstre um indício da existência da dívida, tornando verossímil a alegação do credor.

Nesse sentido, a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“
SÚMULA 247
- O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

No caso em apreço, embora a Apelante conteste a validade dos documentos, a sentença de primeiro grau reconheceu que
"restou evidente que o requerido firmou o contrato de crédito Pré Aprovado, conforme Id 160785131"
.

Ademais, a Apelada anexou "Contrato de Crédito Automático" (Id 283498012), “Comprovante de Contratação" (Id 283498013) e "Extrato atualizado" (Id 283498015).

Além disso, demonstrou por meio do extrato bancário colacionado em Id. 283498014, que o crédito contratado foi disponibilizado na conta da apelante em 15/05/2023.

A ausência de assinatura física não invalida a contratação, mormente em face da crescente digitalização das operações financeiras, onde a adesão eletrônica e a autenticação por meios digitais, como o uso de celular previamente cadastrado, são amplamente aceitas e reconhecidas.

Assim, a prova escrita apresentada, ainda que não formalmente assinada pela Apelante, em conjunto com os demais elementos, é hábil a embasar a ação monitória, não havendo que se falar em ausência de prova escrita.

Nesse sentido colaciono precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – PESSOA JURÍDICA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO
– DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Frustrada a localização do réu para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.”

(N.U 1000341-40.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. APLICABILIDADE DO CDC. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO PACTUADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória para constituir título executivo judicial e condenar ao pagamento do débito representado pelo saldo devedor de contrato de crédito pré-aprovado, além de honorários advocatícios.

O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à inaplicabilidade do CDC, bem como a necessidade de reconhecimento da sua hipossuficiência e inversão do ônus da prova. Argumenta, ainda, a insuficiência dos documentos apresentados e a abusividade dos encargos cobrados, notadamente a capitalização de juros.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do CDC às operações realizadas por cooperativa de crédito; (ii) a suficiência da prova documental para embasar a ação monitória; e (iii) a validade da capitalização de juros no contrato questionado.

III. Razões de decidir

Nos termos da jurisprudência do STJ, as cooperativas de crédito, ao desempenharem atividades típicas das instituições financeiras, submetem-se às normas do CDC, sendo cabível a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor.

A prova documental apresentada pela instituição financeira, composta por contrato eletrônico, registros de transação e memória de cálculo detalhada, é suficiente para embasar a ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ.
A capitalização de juros somente é admitida quando expressamente pactuada, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se sua exclusão da dívida cobrada.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível parcialmente provida. Tese de julgamento:
“1. As cooperativas de crédito, ao concederem crédito, equiparam-se às instituições financeiras e estão sujeitas ao CDC. 2. A apresentação de contrato eletrônico e registros de transação bancária é prova suficiente para a ação monitória.
3. A capitalização de juros somente é permitida quando expressamente pactuada.”

(N.U 1000024-03.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Prosseguindo, quanto à tese subsidiária da cobrança de juros superiores aos pactuados, a Apelante argumentou que os juros superam em muito os 150% admitidos pela jurisprudência, devendo ser calculados sobre a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil.

A r. sentença, ao analisar essa questão, consignou que
"apenas o fato de a taxa de juros contratada superar o modulador paradigma de 12% ao ano, por si só, não acarreta na caracterização automática da abusividade do contrato"
.

O juízo
a quo
ressaltou a necessidade de se evidenciar a
"onerosidade excessiva do contrato, mediante a análise da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios"
.

Destacou, ainda, que
"a simples exigência de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado não induziria, de maneira automática, a situação de abusividade"
.

A sentença fez menção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente aplicada por esta Corte, é clara ao afastar a limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários à taxa de 12% ao ano ou à taxa média de mercado, por si só.

A Súmula 596 do STF, mencionada na sentença, é categórica ao dispor que:

“
SUMULA 596
-
As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Em igual sentido, a Súmula 382 do STJ estabelece que:

“
Súmula 382 -
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”

A abusividade, para ser reconhecida, exige a demonstração cabal de que a taxa contratada discrepou, de forma substancial, da média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação, ou que houve onerosidade excessiva manifesta.

No caso em tela, a Apelante alegou que os juros superam os 150% admitidos pela jurisprudência.

No entanto, não trouxe aos autos qualquer prova ou cálculo pericial que demonstrasse, de forma inequívoca, a discrepância substancial em relação à taxa média de mercado ou a excessiva onerosidade.

A mera alegação genérica de abusividade, sem respaldo em dados concretos, não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade das taxas livremente pactuadas.

A sentença analisou pormenorizadamente a questão, indicando que a taxa de 32,30% ao ano engloba juros remuneratórios, IOF e tarifa, e concluiu pela ausência de prova material convincente que demonstrasse cobranças à margem das disposições contratuais.

Desse modo, não há elementos nos autos que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário para revisar a taxa de juros remuneratórios, ante a ausência de comprovação da abusividade alegada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADAS MÉRITO – TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – PACTA SUNT SERVANDA – TESE DEFENSIVA DE CARÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA O PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pessoa assistida pela Defensoria Pública, a situação de hipossuficiência deve ser presumida, visto que, neste caso, aquele órgão atua na defesa apenas dos necessitados, exercendo triagem socioeconômica com seus assistidos, como no caso do apelado.

Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.

A citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados.

Frustrada a localização da parte para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível ou extraordinário. A gênese da força obrigatória dos contratos estando intacta no caso concreto, deve prevalecer o princípio clássico da teoria dos contratos ‘pacta sunt servanda’, ou seja, pactos devem ser respeitados.

A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

No que concerne aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso, o que não foi verificado no caso dos autos.

(N.U 1006034-80.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

Por todo o exposto, verifica-se que as razões recursais apresentadas pela Apelante não são suficientes para modificar o entendimento proferido em primeira instância.

A prova escrita, embora não tradicionalmente formalizada, mostrou-se suficiente para a ação monitória, diante da modernidade das transações bancárias e da demonstração da anuência eletrônica.

A alegação de juros abusivos, por sua vez, não foi acompanhada de prova que demonstrasse a discrepância substancial em relação à média de mercado ou a onerosidade excessiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025